Tribunal: TJMT
Processo: 1034101-03.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034101-03.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA CRISTINA MONTEIRO DE ARAUJO - CPF: 487.244.401-91 (EMBARGANTE), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR ACOLHIDO, REQUERIDA REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. EMBARGOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PREQUESTIONAMENTO, À ANÁLISE DE DISPOSITIVOS LEGAIS, AO RESP 1.821.182/RS E À NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO EM RAZÃO DO TEMA 1.378/STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS DA PARTE AUTORA. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC. TEMA 1.059/STJ. EMBARGOS DE ANA CRISTINA MONTEIRO ACOLHIDOS. EMBARGOS DE CREFISA REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que, em ação revisional de contrato, reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios, limitou a taxa ao patamar médio de mercado, afastou a mora e determinou o recálculo do saldo devedor, preservando, contudo, a exigibilidade da obrigação.

2. A instituição financeira sustentou omissão quanto ao exame expresso de dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento.

3. A consumidora apontou omissão específica quanto à ausência de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Discute-se: (i) o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao enfrentamento de dispositivos legais; e (ii) omissão quanto a majoração dos honorários advocatícios recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração servem apenas para corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscutir o mérito da decisão.

6. O acórdão apreciou adequadamente a controvérsia, inclusive quanto ao julgamento antecipado, à suficiência da prova documental e à abusividade dos juros, inexistindo omissão relevante.

7. O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para resolver a controvérsia.

8. Os elementos suscitados consideram-se incluídos no acórdão, nos termos do art. 1.025 do CPC.

9. Houve omissão quanto à majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC.

10. Nos termos do Tema 1.059 do STJ, a majoração dos honorários recursais é devida quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido, não se aplicando nas hipóteses de provimento total ou parcial. Assim, configurada a omissão, impõe-se a majoração dos honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração de Crefisa rejeitados. Embargos de declaração de Ana Cristina Monteiro acolhidos.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não comportam acolhimento quando a parte, sob alegação de omissão, busca rediscutir matéria já enfrentada e decidida com fundamentação suficiente no acórdão. 2. O julgador não está obrigado a manifestar-se expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que a motivação adotada seja bastante para a resolução da controvérsia. 3. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC. 4. É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios recursais quando o recurso é integralmente desprovido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e do Tema 1.059 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025, 85, §§ 2º, 8º e 11, 355, inc. I, 369, 370 e 927; CC, art. 421; CDC, art. 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.059; STJ, AgInt no AREsp 2.175.102, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 20.03.2023, DJe 22.03.2023; TJMT, N.U 1037321-77.2022.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 29.01.2025, DJE 31.01.2025; TJMT, N.U 1055001-70.2025.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2026, DJE 28.03.202

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Embargos de declarações opostos por CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e por ANA CRISTINA MONTEIRO DE ARAUJO contra acórdão de id. 353063872, que negou provimento à Apelação cível, mantendo a sentença que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios, determinou a limitação da taxa ao patamar médio de mercado, afastou a mora, impondo o recálculo do saldo devedor segundo os parâmetros fixados, sendo mantido, contudo, a exigibilidade da obrigação.

A embargante CREFISA S/A CRÉDITO alega omissão no acórdão quanto ao enfrentamento expresso de dispositivos legais invocados para fins de prequestionamento e quanto à análise do REsp 1.821.182/RS, sustentando que a abusividade dos juros não pode ser aferida apenas pela comparação com a taxa média de mercado, mas exige exame das peculiaridades concretas da contratação. Sustenta que o acórdão desconsiderou a determinação de sobrestamento decorrente da afetação do REsp 2.227.287/MG, Tema 1.378 do STJ, que trata justamente da suficiência, ou não, da taxa média do Banco Central como critério para aferição da abusividade dos juros remuneratórios. Requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões, viabilizar o prequestionamento e determinar a suspensão do feito (id. 354167398).

A embargante ANA CRISTINA alega omissão no acórdão por não ter majorado os honorários advocatícios em grau recursal, embora a apelação da Crefisa tenha sido desprovida. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para suprir a omissão e majorar os honorários sucumbenciais fixados na origem (id. 355526360).

A CREFISA apresentou contrarrazões requerendo o não conhecimento ou que sejam rejeitados os embargos de declaração (id. 356811350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material

no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Além disso, na linha de entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, "
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.
" (AgInt no AREsp 2.175.102, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023).

I – Dos Embargos Da Crefisa S/A Crédito

Os embargos declaratórios buscam prequestionar as matérias descritas nos artigos 421 do Código Civil; 355, inciso I, 369, 370 e 927 do Código de Processo Civil; e 42 do Código de Defesa do Consumidor, por suposta ocorrência de omissão.

O acórdão embargado analisou expressamente os dispositivos invocados, ao enfrentar a controvérsia relativa ao julgamento antecipado da lide, à suficiência da prova documental e à revisão dos juros remuneratórios com base na abusividade verificada no caso concreto.

Assim, não se verifica qualquer omissão no exame da matéria controvertida que justifique a oposição dos Embargos de declaração.

Ademais, o sobrestamento determinado pelo STJ em razão da afetação pelo Tema 1378 do STJ atinge apenas recursos especiais e agravos em recurso especial em trâmite no STJ ou nas instâncias ordinárias que discutam idêntica questão jurídica, nos termos do art. 1.037, II, do CPC.

Logo, mostra-se suficiente a fundamentação jurídica adotada no acórdão para fins de prequestionamento, porquanto o julgador não está obrigado a se pronunciar expressamente sobre todos os dispositivos legais citados pelas partes.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL BANCÁRIA. FRAUDE VIA ENGENHARIA SOCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO. [...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e destinam-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito por inconformismo com a decisão.

O reconhecimento da culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, II, do CDC), pela entrega voluntária de credenciais ou acesso remoto em golpe de engenharia social, rompe o nexo causal e afasta a discussão sobre eventual anormalidade das transações, que foram validadas pelo próprio titular.

O julgador não precisa enfrentar todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada é suficiente, sendo a caracterização do fortuito externo apta a excluir a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos. [...]

(N.U 1055001-70.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 28/03/2026).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

II – Dos embargos de Ana Cristina

A embargante alega omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais, diante do desprovimento da Apelação.

No caso, o acórdão embargado negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela CREFISA S/A CRÉDITO, mantendo integralmente a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos na Ação revisional de contratos, condenando nas custas, na forma de
pro rata
, e honorários no valor de R$ 850,00, para cada uma das partes.

Dessa forma, impunha-se, de fato, a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11°, do Código de Processo Civil, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, quando o recurso for integralmente desprovido, a majoração dos honorários é obrigatória, conforme estabelecido no Tema 1.059 do STJ,
in verbis
:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art.85,§11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art.85,§11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação” .

Diante disso, deve ser corrigida a omissão, com a fixação dos honorários recursais em mais R$ 200,00 (duzentos reais), uma vez que o trabalho acrescido não foi de alta complexidade e não houve sustentação oral, observando-se, assim, os parâmetros do artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil.

A esse propósito, trago o seguinte julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. RECURSO PROVIDO. [...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm como finalidade sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais contidos no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A regra do art. 85, §11, do CPC, prevê a majoração dos honorários advocatícios recursais sempre que o recurso interposto pela parte sucumbente é integralmente desprovido ou não conhecido, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.059, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

No caso concreto, o recurso de apelação da parte autora foi integralmente desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência da ação, o que autoriza a aplicação da regra de majoração dos honorários advocatícios recursais.

A majoração dos honorários advocatícios recursais tem como finalidade valorizar o trabalho adicional realizado pelo advogado em sede recursal, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. [...]

(N.U 1037321-77.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025).

Diante do exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração opostos por ANA CRISTINA MONTEIRO DE ARAUJO para sanar a omissão no acórdão embargado e majorar os honorários advocatícios em mais R$ 200,00 (duzentos reais),
limitada exclusivamente à verba devida pela apelante, que foi quem interpôs a Apelação desprovida
, nos moldes do artigo 85, §11° do CPC.

REJEITO os embargos de declaração opostos por CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026